Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRESENTE. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3. O embargante autor se insurgiu quanto a condenação em honorários advocatícios diante do não provimento de seu agravo de instrumento, sob a alegação da existência de erro material ou omissão, discorrendo sobre a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em agravo de instrumento. Fundamenta que os honorários somente poderão ser devidos em caso de recurso inominado e que a jurisprudência é pacífica em permitir aplicação do art. 85, § 11, do CPC somente quando houver prévia condenação honorária na decisão recorrida. Requer o acolhimento dos embargos.
4. O recurso de agravo de instrumento, nos juizados especiais, tem o mesmo tratamento do recurso inominado, isto em atenção ao art. 55 da Lei no 9.099/95, que impõe a condenação em honorários ao recorrente vencido em segundo grau. Este é o entendimento da Turma Recursal, tendo em vista que o art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, não se aplica ao sistema dos juizados especiais em razão do seu rito próprio. Precedentes: (Acórdão n.1071540, 07010095720178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1135126, 07012015320188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Havendo apresentação de contrarrazões pelos agravados (ID. Num. 19817109) e diante do não provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 21769601), impõe-se a condenação em honorários advocatícios em desfavor do recorrente vencido. No sistema dos juizados o legislador isentou tanto as custas quanto os honorários em "primeira instância, impondo o encargo apenas em "segunda instância", como desestímulo ao recurso. Desse modo, aquele que recorre deve arcar com os ônus daí decorrentes, se vencido.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.